Tribunal: TJSP
Processo: 1125078-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ATUAÇÃO DA COOPERATIVA COMO FORNECEDORA DE PRODUTOS. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. ATRASO E INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA, INCLUSIVE SEGURO PRESTAMISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Enquadrando-se a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ATUAÇÃO DA COOPERATIVA COMO FORNECEDORA DE PRODUTOS. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. ATRASO E INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA, INCLUSIVE SEGURO PRESTAMISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Enquadrando-se a Cooperativa no conceito legal de fornecedora e a pessoa física no de consumidora, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
2. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato, cujo conteúdo revela tratar-se de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pela compradora, nos termos da Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.